Tribunal: TJES
Processo: 0007118-46.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificação Natalina/13º salário; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007118-46.2010.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VANDERLEA DE ANDRADE GOUVEA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ESTABILIDADE PROVISÓRIA GESTACIONAL - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em relação à apelação interposta pela parte autora, consignou-se que a requerente não faria jus ao adicional de insalubridade por ela pleiteado, pois “sendo nula a contratação que inobserve os preceitos constitucionais, nenhum efeito jurídico dela se origina, eis que a nulidade é insanável desde o início, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

2. Recentemente, o Pretório Excelso, em julgamento com repercussão geral (Tema 542), tratou expressamente da situação das gestantes que ocupam cargo em comissão ou que sejam contratadas por tempo determinado, indicando que as conclusões firmadas no supratranscrito precedente também se aplicam a elas.

3. Vê-se, portanto, que, ainda que se trate de contratação temporária, a gestante possui direito à estabilidade provisória. Trata-se de compreensão que já era firmada pela jurisprudência pátria, que reconhece, em casos de nulidade do contrato temporária, o direito à indenização pelos salários que a gestante deveria ter recebido durante o período que deveria estar respaldada pela estabilidade.

4. "Nos termos da jurisprudência pacificada no STF, a servidora pública gestante faz jus à estabilidade do art. 10, II, b do ADCT, independentemente da natureza ou validade do vínculo e do regime jurídico, sendo irrelevante a ciência da Administração quanto ao seu estado fisiológico. 3. Assim, à servidora grávida dispensada na data de vencimento do contrato por tempo determinado (art. 37, IX da CF/88), cabe a indenização substitutiva da estabilidade provisória, até o 5º mês subsequente ao parto." (TJPB; AC 0028025-89.2013.8.15.2001; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas; DJPB 11/11/2023)

5. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da Autora e, por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso do Município Réu, nos termos do voto do Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/11/23

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (RELATORA):-

Cuidam-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. Sentença de págs. 209/231 (arquivo digital de ID 3419460), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Reclamação Trabalhista, ajuizada por
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenar o Município Réu ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período laborado e dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional não gozados pela Autora.

Na oportunidade, condenou a parte autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que a peça inicial formulou inúmeros pedidos, saindo vencedora tão somente em dois deles, contudo suspendeu a exigibilidade da condenação ora imposta, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita em sentença, nos termos do § 3 do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais, às págs. 293/313 (arquivo digital de ID 3419460),
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
alega que exercia função de auxiliar de serviços, estando em constante contato com agentes insalubres como produtos químicos utilizados na limpeza dos banheiros, agentes biológicos pela limpeza de vasos sanitários, recolhimento de lixo de modo geral, sem qualquer preparo ou utilização de EPI's, devendo ser deferido o adicional de insalubridade em grau máximo, cujo índice deve incidir sobre a remuneração da requerente. Pleiteou também a inversão da sucumbência, porquanto a recorrente demonstrou razões suficientes para promover a reforma do julgado e o deferimento de todos os pedidos apresentados na inicial.

O MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES apresentou contrarrazões, às págs. 327/333, pugnando pelo desprovimento da apelação da parte contrária.

Por sua vez, às págs. 317/324, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES
também apresentou recurso de apelação requerendo a declaração da prescrição na forma do Decreto 20.910/1932, devendo ser reformada a sentença quanto à aplicação da prescrição trintenal reconhecendo-se e declarando-se a validade da prescrição na forma do Decreto 20.910/32 (quinquenal). Além disso, sustentou a inexistência de direito à estabilidade provisória gestacional, pois tendo a sentença reconhecido a nulidade dos vínculos que se seguiram à primeira contratação, incompatível é a fixação da garantia dos pagamentos referentes à estabilidade provisória.

Contrarrazões apresentadas por WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA, no ID 5151884, também pugnando pelo desprovimento da apelação do Ente Público Municipal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de novembro de 2023.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatório, cuidam-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. Sentença de págs. 209/231 (arquivo digital de ID 3419460), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Reclamação Trabalhista, ajuizada por
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenar o Município Réu ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período laborado e dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional não gozados pela Autora.

Na oportunidade, condenou a parte autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que a peça inicial formulou inúmeros pedidos, saindo vencedora tão somente em dois deles, contudo suspendeu a exigibilidade da condenação ora imposta, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita em sentença, nos termos do § 3 do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais, às págs. 293/313 (arquivo digital de ID 3419460),
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
alega que exercia função de auxiliar de serviços, estando em constante contato com agentes insalubres como produtos químicos utilizados na limpeza dos banheiros, agentes biológicos pela limpeza de vasos sanitários, recolhimento de lixo de modo geral, sem qualquer preparo ou utilização de EPI's, devendo ser deferido o adicional de insalubridade em grau máximo, cujo índice deve incidir sobre a remuneração da requerente. Pleiteou também a inversão da sucumbência, porquanto a recorrente demonstrou razões suficientes para promover a reforma do julgado e o deferimento de todos os pedidos apresentados na inicial,

O MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES apresentou contrarrazões, às págs. 327/333, pugnando pelo desprovimento da apelação da parte contrária.

Por sua vez, às págs. 317/324, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES
também apresentou recurso de apelação requerendo a declaração da prescrição na forma do Decreto 20.910/1932, devendo ser reformada a sentença quanto à aplicação da prescrição trintenal reconhecendo-se e declarando-se a validade da prescrição na forma do Decreto 20.910/32 (quinquenal). Além disso, sustentou a inexistência de direito à estabilidade provisória gestacional, pois tendo a sentença reconhecido a nulidade dos vínculos que se seguiram à primeira contratação, incompatível é a fixação da garantia dos pagamentos referentes à estabilidade provisória.

Contrarrazões apresentadas por WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA, no ID 5151884, também pugnando pelo desprovimento da apelação do Ente Público Municipal.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à análise das razões expendidas conjuntamente.

A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público. Contudo,
excepcionalmente
, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender
necessidade temporária
de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

No caso em exame, as sucessivas contratações temporárias da apelada nos períodos de 14/02/2001 a 31/12/2002; 14/02/2003 a 31/12/2003 e 09/02/2004 a 31/12/2004, descaracteriza a temporariedade/precariedade do contrato.

Sobre o tema, destaco que a contratação celebrada entre a Administração e o particular deve ser realizada nos estreitos limites do artigo 37, IX da Constituição da República, que dispõe: “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Da interpretação do dispositivo transcrito, pode-se extrair que o contrato temporário de serviço público possui natureza jurídica distinta daqueles regidos pelo regime próprio (estatutário) e o celetista.

A configuração desse
tertium

genus
de contratação tem sua justificativa pautada no próprio texto constitucional que impõe a contratação por tempo certo, a não permanência e o excepcional interesse público.

Todavia, forçoso reconhecer que a contratação da autora extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.

Desta forma, impõe-se reconhecer, como fez a sentença apelada, a nulidade das sucessivas renovações do contrato temporário firmado com a autora, posto que o Município, a pretexto de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, acabou por violar a exigência de aprovação em prévio concurso público para o preenchimento de cargo ordinário e permanente de auxiliar de serviços.

Entretanto, este fato, por si só, não implica a conversão do vínculo administrativo em contrato com natureza trabalhista, porquanto, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, a relação existente entre o Poder Público e seus servidores contratados temporariamente será sempre de cunho jurídico-administrativo, ainda que tenha havido prorrogação indevida do contrato de trabalho.

Para corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Configurada hipótese de contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Carta Magna,
o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor é jurídico-administrativo
, atraindo dessa forma a competência da Justiça Estadual para apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. Dentre outros precedentes: AgRg no CC 127.500/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 21/05/2013; CC 100.271/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje de 6/4/2009. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no CC: 121815 RN 2012/0067642-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO INAFASTÁVEL. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. PLURALIDADE DE REGIMES JURÍDICOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PELO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contratação temporária de trabalho, nos termos do art. 37, IX, da CF, tem natureza nitidamente administrativa, excluindo-se a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. 2. A Emenda Constitucional 19/98, que permitia a pluralidade de regimes jurídicos pela Administração, foi suspensa, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a contratação de servidor público pelo regime trabalhista ( ADI 2.135-MC/DF). 3.
O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista
(RE 573.202/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1356972 MG 2012/0256363-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

Em face das peculiaridades que norteiam a contratação temporária, a Corte Superior vem entendendo, de forma reiterada, que a sucessiva prorrogação de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população desqualifica a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, então ser declarado nulo.

Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (Tema 916), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público
realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos

j
urídicos válidos em relação aos servidores contratados, com

exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período

trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço – FGTS
” (STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22- 09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

No caso em comento, por terem as partes firmado contratos sucessivos de designação temporária, nos períodos de 14/02/2001 a 31/12/2002, 14/02/2003 a 31/12/2003 e 09/02/2004 a 31/12/2004, todos para o cargo de auxiliar de serviços, atividade ordinária permanente da Administração Pública, resta caracterizada a nulidade das contratações, nos termos do Tema Repetitivo 612, do STF.

Logo, em relação ao pleito da Autora, referente ao direito ao recebimento de
adicional de insalubridade
, corroboro com as conclusões firmadas pelo Magistrado
a quo
no sentido de que, no caso concreto,
sendo nula a contratação que inobserve os preceitos constitucionais, nenhum efeito jurídico dela se origina, eis que a nulidade é insanável desde o início
,
com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento da Suprema Corte, acima transcrito.

Dessa forma, não faz jus a Autora ao recebimento do adicional de insalubridade pleiteado.

Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO EM DECORRÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES – PROVA PERICIAL INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ATIVIDADE INSALUBRE – IRRELEVÂNCIA –
AUSÊNCIA DE DIREITO A

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– TEMA 191, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Resta incontroverso que a prova pericial requerida destina-se, tão somente, à eventual comprovação de que o requerente, contratado temporariamente, laborava em condições insalubres. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596.478 (Tema 191), submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário 3.
Assentado que a potencial declaração de nulidade do contrato temporário não enseja o direito à percepção de adicional de insalubridade, revela-se despicienda a prova pericial requerida na origem para a aferição de eventual atividade insalubre
. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002292-39.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/12/2021

Outra não pode ser a conclusão em relação ao direito da Autora quanto aos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional, ponto objurgado pelo Município de Cariacica em seu recurso de apelação. Explico.

É consabido que as servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, II, b, do ADCT.

Entretanto, tratando-se de
contrato nulo
, pela não observância da regra constitucional do concurso público, só resta garantido ao trabalhador a estrita
“
contraprestação” pelo serviço prestado, ou seja, o salário mensal,
no intuito de coibir qualquer enriquecimento sem justa causa por parte da Administração Pública.

Considerando que a sentença declarou a nulidade dos vínculos que se seguiram à primeira contratação, incompatível é a fixação da garantia de recebimentos quaisquer parcelas relativas a direitos positivados na CLT, entre eles,
a estabilidade provisória gestacional.

Tal fundamento nada mais representa que a aplicação da tese, já mencionada, estabelecida pela Excelsa Corte no RE 765320 (Tema 916), no sentido de que a contratação temporária realizada em contraposição aos preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos

em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Relembro que o caso concreto refere-se a contratos temporários os quais foram declarados
nulos
, em razão das sucessivas prorrogações.

Examinando a sentença vergastada, verifico que o entendimento utilizado pelo Magistrado
a quo
, bem como as jurisprudências colacionadas,
relacionam-se tão somente a
contratos temporários válidos/regulares
, os quais não extrapolam os limites da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, em observância às regras insculpidas pela CF/88.

Logo, imperioso reconhecer a exatidão dos fundamentos exarados pelo Município de Cariacica, de modo
a não fazer jus a autora ao benefício da estabilidade provisória gestacional e os reflexos a ela inerentes
, sendo necessária a reforma da sentença nesse ponto.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DISPENSA DE SERVIDORA GESTANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. FGTS DEVIDO.
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE E ABONO SALARIAL INDEVIDOS
. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. A contratação de servidor público após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice em seu art. 37, II e §2º, salvo quando se tratar de cargo comissionado criado por Lei ou de temporário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, submetido ao regime de repercussão geral, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que
essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19 - A da Lei nº 8.036/90, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. FGTS
. ” É consabido que as servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito à licença maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, II, b, do ADCT. Entretanto, tratando-se de contrato nulo, pela não observância da regra constitucional do concurso público, só resta garantido ao trabalhador a estrita “contraprestação” pelo serviço prestado, ou seja, o salário mensal, no intuito de coibir qualquer enriquecimento sem justa causa por parte da Administração Pública. Desta feita,
da mesma forma que não há que se falar em terço de férias e décimo terceiro salário para o contratado irregular, também não há que se cogitar a percepção de indenização em virtude de abono salarial e estabilidade provisória
. (TJPB; APL 0000659-38.2011.815.0581; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 02/10/2017; Pág. 9)

Em relação ao pleito do Município Réu consistente na declaração da prescrição das parcelas referentes à cobrança de valores não depositados no FGTS na forma do Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal), e, por conseguinte, a reforma da sentença quanto à aplicação da prescrição trintenal,
melhor sorte não assiste ao Ente Público apelante
.

Digo isso pois, em decisão proferida em 13/11/2014 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS.

Ao analisar o caso, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária, contudo, modulou os efeitos da sua decisão de forma prospectiva (
ex nunc
), a fim de não atingir os processos em curso.

No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, entendeu o e. STF que “
a modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado,

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em

curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do

termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF. TERMO INICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO. PRAZO QUE OCORRER PRIMEIRO. CINCO ANOS APÓS A DECISÃO DA SUPREMA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, de que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. 2. Ainda no referido julgamento pela Suprema Corte, estabeleceu-se efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:"Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02- 2015). 3. No caso dos autos, firmados os contratos de trabalho entre os anos de 1993 e 2018 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF. Como a demanda fora proposta em fevereiro de 2018, não que se falar em prescrição. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no REsp 1866337/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 466 DO STJ. SÚMULA N. 22 DO TJES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DO STF. TEMA N. 905 DO STJ. EC N. 113/2021. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da “necessidade temporária de excepcional interesse público”. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2. O exercício da função de magistério, de caráter permanente, por mais de 07 anos, ainda que de forma não contínua, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação quando inexistem provas suficientes para justificá-la. 3. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária. 4.
Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS, uma vez que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019
. 5. À luz do precedente firmado pelo STF ao apreciar o tema n. 810 da repercussão geral, sobre as condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública devem incidir o IPCA-e enquanto fator de correção monetária – “in casu”, desde a data do vencimento de cada parcela em si considerada – e o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a TR, nesta hipótese a partir da citação; tudo isso até 08/12/2021, uma vez que, a partir de 09/12/2021, nos termos da emenda constitucional 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor da condenação. 6. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJES; Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0000193-69.2019.8.08.0060, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data: 14/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001153-67.2010.8.08.0051 APTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO APDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS.
PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade. 2. Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS. 3. O vínculo constituído entre as partes litigantes é de natureza jurídico-administrativa, razão porque se submete ao regramento do Direito Administrativo e não aos preceitos do contrato trabalhista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 4. De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF, “
o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014
”. 5. Para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014) aplicar-se-á o prazo quinquenal e, para os casos em que o prazo já estivesse em curso, como o presente, aplicar-se-á o prazo trintenário, previsto na Lei nº 8.036/1990. 6. Tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, julgando prejudicado o exame da remessa necessária, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória/ES, de de 2023. PRESIDENTE RELATOR

(TJES; Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0001153-67.2010.8.08.0051, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data: 01/03/2023)

Cumpre pontuar que, “
Do exame do julgado, entendo que
a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a
Fazenda Pública

como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (...)
” (STJ; EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020).

Na mesma linha de raciocínio:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

De mais a mais, no caso concreto, em virtude de o prazo prescricional já encontrar-se em curso por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 709.212/DF e corresponder o seu termo inicial a 01/01/2005, aplicar-se-ia o prazo quinquenal a partir de 13.11.2014. Logo, não haveria que se falar no decurso do prazo prescricional, ainda que parcial, eis que a ação fora ajuizada em 27/04/2006.

Por fim, em sede de reexame necessário, faço a ressalva de que no caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, por força do disposto no art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso interposto por
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso da parte autora, deverão, por ocasião da liquidação de sentença, os honorários de sucumbência estipulados em seu desfavor serem majorados em 1% (um por cento), caso não seja arbitrado em seu percentual máximo, de acordo com o art. 85, §11, do CPC, observando-se, como consignado, que a apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

Por sua vez, conheço do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de extirpar da sentença a condenação do Município ao pagamento dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos.

*

kfm*

CJ DATA DA SESSÃO:- 04/12/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VANDERLEA DIAS DE ANDRADE e MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença de fls. 304/315, integrada pela decisão de fls. 341/342, que, nos autos da
reclamação trabalhista
proposta pela primeira apelante, acolheu parcialmente os pedidos autorais nos seguintes termos:

Em face do exposto, em cumprimento ao disposto na primeira parte do art. 490, do CPC, julgo procedente em parte, os pedidos contidos na inicial, declaro a nulidade dos contratos firmados e condeno o Réu ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período laborado para o Ente Público Municipal, devidamente corrigido, sendo o caso, a partir da citação, da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, em conformidade com o que foi decido no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Condeno, ainda, nos salários, referentes aos períodos de estabilidades provisórias não gozados pela Autora, que serão apurados futuramente.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Diploma Processual Civil.
Considerando que a peça inicial formulou inúmeros pedidos, saindo vencedora tão somente em dois deles, condeno a parte autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, suspendo, contudo, a exigibilidade da condenação ora imposta, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita no corpo dessa sentença, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Na sessão pretérita, a nobre Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto por VANDERLEA DE ANDRADE GOUVEA e conferir parcial provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em relação à apelação interposta pela parte autora, a ilustre Relatora consignou que a requerente não faria
jus
ao adicional de insalubridade por ela pleiteado, pois “
sendo nula a contratação que inobserve os preceitos constitucionais, nenhum efeito jurídico dela se origina, eis que a nulidade é insanável desde o início, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
”.

Por sua vez, no que tange à apelação interposta pelo Município de Cariacica, a eminente Desembargadora Relatora destacou que, em razão da nulidade da contratação temporária, a requerente também não teria direito à estabilidade provisória gestacional, motivo pelo qual deu parcial provimento ao recurso, para
“extirpar da sentença a condenação do Município ao pagamento dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional”.

As conclusões relatadas foram acompanhadas integralmente pelo ilustre Desembargador Fábio Brasil Nery e, em seguida, pedi vista para melhor analisar a controvérsia posta.

De plano, destaco que, em relação ao recurso interposto por VANDERLEA DE ANDRADE GOUVEA, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão firmada pela nobre Relatora.

Porém, ao apreciar o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, cheguei à conclusão diversa da esposada no voto de Relatoria.

A rigor, deve-se destacar que a parte autora fora contratada pela Municipalidade entre os anos de 2001 a 2004, como auxiliar de serviços. Durante o referido período, seu contrato foi renovado sucessivas vezes, fato que ensejou, nesta demanda, o reconhecimento da nulidade da contratação temporária, ante a ausência dos requisitos autorizadores, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Pontua-se, ainda, que, em abril de 2004, a requerente engravidou, afastando-se do serviço em 10/12/2004. Constata-se a partir da declaração de fl. 23 que, a despeito do período de licença maternidade iniciado na referida data, seu contrato perdurou apenas até 31/12/2004, de modo que resta evidente que não houve concessão de estabilidade gestacional.

Sobre o referido ponto, é de se destacar que o artigo 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias regulamenta a estabilidade da trabalhadora gestante nos seguintes termos:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Ainda nesse contexto, o C. STF no julgamento do RE 597.989 firmou entendimento no sentido de que, independentemente do regime jurídico de trabalho, a servidora pública gestante possui direito à estabilidade provisória na função. A propósito, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO.
I – As servidoras públicas e empregadas gestantes,
independentemente do regime jurídico de trabalho,
têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II – Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido.

(RE 597989 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09-11-2010, DJe-058 DIVULG 28-03-2011 PUBLIC 29-03-2011 EMENT VOL-02491-02 PP-00347)

Ademais, recentemente, o Pretório Excelso, em julgamento com repercussão geral (Tema 542), tratou expressamente da situação das gestantes que ocupam cargo em comissão ou que sejam contratadas por tempo determinado, indicando que as conclusões firmadas no supratranscrito precedente também se aplicam a elas.

A despeito de o referido acórdão estar pendente de publicação, a partir de consulta ao andamento dos autos do RE 842.844/SC, já é possível ter acesso à tese fixada ao Tema 542:

A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.

Vê-se, portanto, que, ainda que se trate de contratação temporária, a gestante possui direito à estabilidade provisória. Trata-se de compreensão que já era firmada pela jurisprudência pátria, que reconhece, em casos de nulidade do contrato temporária, o direito à indenização pelos salários que a gestante deveria ter recebido durante o período que deveria estar respaldada pela estabilidade.

A propósito, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE GESTANTE. ART. 10, II, "B" DO ADCT. APLICABILIDADE. FGTS E SALDO DE SALÁRIOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. POSIÇÃO DO STF NO RE Nº 705.140, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. Vê-se que a pretensão autoral de adimplemento do FGTS se renovou a cada mês de vínculo ativo, estando submetida à prescrição conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral, por ocasião do ARE nº 709212. 2.
Nos termos da jurisprudência pacificada no STF, a servidora pública gestante faz jus à estabilidade do art. 10, II, b do ADCT, independentemente da natureza ou validade do vínculo e do regime jurídico, sendo irrelevante a ciência da Administração quanto ao seu estado fisiológico. 3. Assim, à servidora grávida dispensada na data de vencimento do contrato por tempo determinado (art. 37, IX da CF/88), cabe a indenização substitutiva da estabilidade provisória, até o 5º mês subsequente ao parto.
4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 705.140, em sede de repercussão geral, reconheceu a nulidade das contratações realizadas pelos entes públicos sem a prévia aprovação em concurso público, gerando, para os contratados, o direito ao saldo de salários e ao FGTS. 5. Este Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever da Administração em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do servidor, sendo devido o depósito fundiário diante da inexistência de provas do correspondente adimplemento. 6. É cediço que para que se configure o dever de indenizar, deve a parte demonstrar o ato comissivo ou omissivo, o nexo causal e o efetivo dano, o que não ocorreu neste caso, limitando-se a parte autora a pleitear danos morais em razão da ausência de pagamento das verbas devidas.
(TJPB; AC 0028025-89.2013.8.15.2001; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas; DJPB 11/11/2023)

_
__
_________

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. Servidora pública.
Contrato temporário. Gestante. Dispensa durante período da estabilidade provisória. Indenização devida.
Sentença de parcial procedência confirmada por seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso inominado desprovido.
(JECRS; RInom 5002374-05.2023.8.21.9000; Pelotas; Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Sylvio José Costa da Silva Tavares; Julg. 14/07/2023; DJERS 24/07/2023)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. GRAVIDEZ ANTERIOR À DISPENSA. ESTABILIDADE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA À GESTANTE. DISPENSA ARBITRÁRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. PAGAMENTO DE FGTS NO PERÍODO DA ESTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Diante da previsão constitucional de garantia de estabilidade temporária no serviço à empregada gestante, bem como do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal no sentido de conferir à trabalhadora o gozo deste direito, independente da natureza de seu vínculo laboral, se afigura arbitrária a rescisão contratual da servidora gestante. Demonstrado que em razão da gestação a servidora gozava de estabilidade, a teor do art. 10, II, b, do ADCT, a sua dispensa lhe confere o direito ao pagamento do salário mensal que deixou de auferir desde a sua dispensa até o quinto mês seguinte ao parto, independente da natureza de seu vínculo laboral, consoante entendimento pacificado no STF
. O col. STF firmou o entendimento de que mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (ARE 766.127/PE). Considerando que houve renovação sucessiva do contrato temporário de trabalho, extrapolando o prazo da legislação municipal, deve ser declarada a nulidade das contratações temporárias do servidor pelo ente público, fazendo jus tão-somente ao recebimento do FGTS, em relação ao período da estabilidade gravídica, sob pena de
reformatio in pejus
. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC/2015.
(TJMG; APCV 0031486-77.2014.8.13.0453; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 28/02/2023; DJEMG 06/03/2023)

Portanto, rogando
vênia
ao entendimento diverso, compreendo que agiu com acerto o Juízo
a quo,
ao condenar o requerido ao pagamento dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória não gozados pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença.

Isto posto, inauguro a divergência parcial para conhecer e negar provimento a ambos os recursos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Trata-se de apelação temos que instaurar a técnica de julgamento e fica convocada a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, eu tenho condição de voto, não tem nenhum pedido de sustentação, a permissão é que vote na própria Sessão.

Senhor Presidente, vi o voto de Vossa Excelência, examinei os autos e peço todas as vênias a eminente Relatora, mas também entendo que a estabilidade há de ser respeitada pra ela. Não importa o regime jurídico, não importa nem mesmo a nulidade da contratação temporária, se ela estava grávida e trabalhando em sucessivos contratos repetidos, não é dada à administração dispensá-la durante a gravidez. Isso é um direito constitucional dela. Inclusive a jurisprudência junta, confirma isso. Outros julgados em outros tribunais do País, que independentemente do regime jurídico confere à gestante o direito de perceber a estabilidade do contrato.

A nulidade da contração, o que ela significa não se pode entrar no serviço público, a não ser por concurso público ou em contrato administrativo autorizado por lei. Então essa é a nulidade. A nulidade é da atuação na contratação, mas os direitos constitucionais da servidora, a meu ver, também não podem ser afastados.

Por isso, pedindo todas as vênias à relatora Débora Maria Ambos Corrêa e ao eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, acompanho à divergência inaugurada por Vossa Excelência, para negar provimento ao recurso do município de Cariacica.

Acompanho no outro recurso e acompanho a eminente relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Robson, Vossa Excelência tem condição de voto?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Tenho sim, Excelência.

Pedindo todas as vênias a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, a quem sempre tive a honra de acompanhar, estou acompanhando a divergência de Vossa Excelência com os adminículos da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm/con

CJ – DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
visando reformar a sentença (fls. 304/315) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenar a municipalidade ao pagamento do FGTS do período laborado e dos salários correspondentes ao período de estabilidade gestacional, reconhecendo, em sede de embargos de declaração,
como sendo de 30 anos o prazo prescricional para a cobrança da verba fundista não depositada.

A Eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa, no que foi por mim inicialmente acompanhada, negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento à apelação do município para “
extirpar da sentença a condenação ao pagamento de salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional
”.

Inaugurando a divergência o Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho negou provimento a ambos os recursos, sendo acompanhado pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e pelo Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Em razão da divergência, pedi vista dos autos e, após detida análise, tenho por reformular o voto anteriormente proferido e, assim, acompanho o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Como visto, em relação ao pedido de indenização à licença-maternidade não concedida para servidor temporário, o Supremo Tribunal Federal, em 05/10/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 842844, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 542), fixou a seguinte tese: “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja, contratada por tempo determinado”.

Confira-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Cuida-se de controvérsia referente à possibilidade de servidora pública temporária que, contratada pela Administração Pública por prazo determinado, torna-se gestante e tenha direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 842.844-RG (em substituição ao ARE 674.103-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 542), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito da gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.
3. Aplicável, portanto, ao caso concreto, o mencionado Tema 542. 4. Devolução dos presentes autos à Corte de origem, a fim de que se aguarde a decisão a ser proferida por esta Corte, de acordo com o disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 542).

(STF - RE: 1443026 MG, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 28/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-10-2023 PUBLIC 20-10-2023)

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença que, no ponto, assim se manifestou:

“
Considerando que o documento de fis. 22 - Atestado Médico para Gestante -, impõe a necessidade de afastamento da postulante a partir do dia 10/12/2004, pelo período de 120 dias, e que o último contrato temporário firmado com a Administração Pública Municipal teve como termo final o dia 31/12/2004, inegável, nesse caso, que a Requerente faz jus ao período em questão, convertido em indenização, eis que possuidora da estabilidade provisória no emprego pelo prazo constitucionalmente previsto.
”

Pelo exposto,
reformulo o meu voto e acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu filho
, a fim de também negar provimento ao recurso do Município de Cariacica e, em consequência, manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Senhor Presidente, peço também para manifestar.

Ouvi com atenção as colocações que foram feitas pelos eminentes Pares e reformulo o meu posicionamento para acompanhar o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho com a divergência apresentada em sessão pretérita.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0007118-46.2010.8.08.0012

APELANTE/APELADA: VANDERLEA DIAS DE ANDRADE

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VANDERLEA DIAS DE ANDRADE e MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença de fls. 304/315, integrada pela decisão de fls. 341/342, que, nos autos da
reclamação trabalhista
proposta pela primeira apelante, acolheu parcialmente os pedidos autorais nos seguintes termos:

Em face do exposto, em cumprimento ao disposto na primeira parte do art. 490, do CPC, julgo procedente em parte, os pedidos contidos na inicial, declaro a nulidade dos contratos firmados e condeno o Réu ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período laborado para o Ente Público Municipal, devidamente corrigido, sendo o caso, a partir da citação, da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, em conformidade com o que foi decido no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Condeno, ainda, nos salários, referentes aos períodos de estabilidades provisórias não gozados pela Autora, que serão apurados futuramente.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Diploma Processual Civil.

Considerando que a peça inicial formulou inúmeros pedidos, saindo vencedora tão somente em dois deles, condeno a parte autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, suspendo, contudo, a exigibilidade da condenação ora imposta, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita no corpo dessa sentença, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Na sessão pretérita, a nobre Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto por VANDERLEA DE ANDRADE GOUVEA e conferir parcial provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em relação à apelação interposta pela parte autora, a ilustre Relatora consignou que a requerente não faria
jus
ao adicional de insalubridade por ela pleiteado, pois “
sendo nula a contratação que inobserve os preceitos constitucionais, nenhum efeito jurídico dela se origina, eis que a nulidade é insanável desde o início, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
”.

Por sua vez, no que tange à apelação interposta pelo Município de Cariacica, a eminente Desembargadora Relatora destacou que, em razão da nulidade da contratação temporária, a requerente também não teria direito à estabilidade provisória gestacional, motivo pelo qual deu parcial provimento ao recurso, para
“extirpar da sentença a condenação do Município ao pagamento dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional”.

As conclusões relatadas foram acompanhadas integralmente pelo ilustre Desembargador Fábio Brasil Nery e, em seguida, pedi vista para melhor analisar a controvérsia posta.

De plano, destaco que, em relação ao recurso interposto por VANDERLEA DE ANDRADE GOUVEA, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão firmada pela nobre Relatora.

Porém, ao apreciar o recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, cheguei à conclusão diversa da esposada no voto de Relatoria.

A rigor, deve-se destacar que a parte autora fora contratada pela Municipalidade entre os anos de 2001 a 2004, como auxiliar de serviços. Durante o referido período, seu contrato foi renovado sucessivas vezes, fato que ensejou, nesta demanda, o reconhecimento da nulidade da contratação temporária, ante a ausência dos requisitos autorizadores, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Pontua-se, ainda, que, em abril de 2004, a requerente engravidou, afastando-se do serviço em 10/12/2004. Constata-se a partir da declaração de fl. 23 que, a despeito do período de licença maternidade iniciado na referida data, seu contrato perdurou apenas até 31/12/2004, de modo que resta evidente que não houve concessão de estabilidade gestacional.

Sobre o referido ponto, é de se destacar que o artigo 10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias regulamenta a estabilidade da trabalhadora gestante nos seguintes termos:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Ainda nesse contexto, o C. STF no julgamento do RE 597.989 firmou entendimento no sentido de que, independentemente do regime jurídico de trabalho, a servidora pública gestante possui direito à estabilidade provisória na função. A propósito, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO.
I – As servidoras públicas e empregadas gestantes,
independentemente do regime jurídico de trabalho,
têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II – Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido.

(RE 597989 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09-11-2010, DJe-058 DIVULG 28-03-2011 PUBLIC 29-03-2011 EMENT VOL-02491-02 PP-00347)

Ademais, recentemente, o Pretório Excelso, em julgamento com repercussão geral (Tema 542), tratou expressamente da situação das gestantes que ocupam cargo em comissão ou que sejam contratadas por tempo determinado, indicando que as conclusões firmadas no supratranscrito precedente também se aplicam a elas.

A despeito de o referido acórdão estar pendente de publicação, a partir de consulta ao andamento dos autos do RE 842.844/SC, já é possível ter acesso à tese fixada ao Tema 542:

A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.

Vê-se, portanto, que, ainda que se trate de contratação temporária, a gestante possui direito à estabilidade provisória. Trata-se de compreensão que já era firmada pela jurisprudência pátria, que reconhece, em casos de nulidade do contrato temporária, o direito à indenização pelos salários que a gestante deveria ter recebido durante o período que deveria estar respaldada pela estabilidade.

A propósito, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE GESTANTE. ART. 10, II, "B" DO ADCT. APLICABILIDADE. FGTS E SALDO DE SALÁRIOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. POSIÇÃO DO STF NO RE Nº 705.140, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. Vê-se que a pretensão autoral de adimplemento do FGTS se renovou a cada mês de vínculo ativo, estando submetida à prescrição conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em repercussão geral, por ocasião do ARE nº 709212. 2.
Nos termos da jurisprudência pacificada no STF, a servidora pública gestante faz jus à estabilidade do art. 10, II, b do ADCT, independentemente da natureza ou validade do vínculo e do regime jurídico, sendo irrelevante a ciência da Administração quanto ao seu estado fisiológico. 3. Assim, à servidora grávida dispensada na data de vencimento do contrato por tempo determinado (art. 37, IX da CF/88), cabe a indenização substitutiva da estabilidade provisória, até o 5º mês subsequente ao parto.
4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 705.140, em sede de repercussão geral, reconheceu a nulidade das contratações realizadas pelos entes públicos sem a prévia aprovação em concurso público, gerando, para os contratados, o direito ao saldo de salários e ao FGTS. 5. Este Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever da Administração em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do servidor, sendo devido o depósito fundiário diante da inexistência de provas do correspondente adimplemento. 6. É cediço que para que se configure o dever de indenizar, deve a parte demonstrar o ato comissivo ou omissivo, o nexo causal e o efetivo dano, o que não ocorreu neste caso, limitando-se a parte autora a pleitear danos morais em razão da ausência de pagamento das verbas devidas.
(TJPB; AC 0028025-89.2013.8.15.2001; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas; DJPB 11/11/2023)

_
__
_________

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PELOTAS. Servidora pública.
Contrato temporário. Gestante. Dispensa durante período da estabilidade provisória. Indenização devida.
Sentença de parcial procedência confirmada por seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso inominado desprovido.
(JECRS; RInom 5002374-05.2023.8.21.9000; Pelotas; Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Sylvio José Costa da Silva Tavares; Julg. 14/07/2023; DJERS 24/07/2023)

___________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAÍPE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. GRAVIDEZ ANTERIOR À DISPENSA. ESTABILIDADE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA À GESTANTE. DISPENSA ARBITRÁRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. PAGAMENTO DE FGTS NO PERÍODO DA ESTABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Diante da previsão constitucional de garantia de estabilidade temporária no serviço à empregada gestante, bem como do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal no sentido de conferir à trabalhadora o gozo deste direito, independente da natureza de seu vínculo laboral, se afigura arbitrária a rescisão contratual da servidora gestante. Demonstrado que em razão da gestação a servidora gozava de estabilidade, a teor do art. 10, II, b, do ADCT, a sua dispensa lhe confere o direito ao pagamento do salário mensal que deixou de auferir desde a sua dispensa até o quinto mês seguinte ao parto, independente da natureza de seu vínculo laboral, consoante entendimento pacificado no STF
. O col. STF firmou o entendimento de que mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (ARE 766.127/PE). Considerando que houve renovação sucessiva do contrato temporário de trabalho, extrapolando o prazo da legislação municipal, deve ser declarada a nulidade das contratações temporárias do servidor pelo ente público, fazendo jus tão-somente ao recebimento do FGTS, em relação ao período da estabilidade gravídica, sob pena de
reformatio in pejus
. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC/2015.
(TJMG; APCV 0031486-77.2014.8.13.0453; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 28/02/2023; DJEMG 06/03/2023)

Portanto, rogando
vênia
ao entendimento diverso, compreendo que agiu com acerto o Juízo
a quo,
ao condenar o requerido ao pagamento dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória não gozados pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença.

Isto posto, inauguro a divergência parcial para conhecer e negar provimento a ambos os recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Conforme relatório, cuidam-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. Sentença de págs. 209/231 (arquivo digital de ID 3419460), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Reclamação Trabalhista, ajuizada por
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenar o Município Réu ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período laborado e dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional não gozados pela Autora.

Na oportunidade, condenou a parte autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que a peça inicial formulou inúmeros pedidos, saindo vencedora tão somente em dois deles, contudo suspendeu a exigibilidade da condenação ora imposta, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita em sentença, nos termos do § 3 do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais, às págs. 293/313 (arquivo digital de ID 3419460),
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
alega que exercia função de auxiliar de serviços, estando em constante contato com agentes insalubres como produtos químicos utilizados na limpeza dos banheiros, agentes biológicos pela limpeza de vasos sanitários, recolhimento de lixo de modo geral, sem qualquer preparo ou utilização de EPI's, devendo ser deferido o adicional de insalubridade em grau máximo, cujo índice deve incidir sobre a remuneração da requerente. Pleiteou também a inversão da sucumbência, porquanto a recorrente demonstrou razões suficientes para promover a reforma do julgado e o deferimento de todos os pedidos apresentados na inicial,

O MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES apresentou contrarrazões, às págs. 327/333, pugnando pelo desprovimento da apelação da parte contrária.

Por sua vez, às págs. 317/324, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES
também apresentou recurso de apelação requerendo a declaração da prescrição na forma do Decreto 20.910/1932, devendo ser reformada a sentença quanto à aplicação da prescrição trintenal reconhecendo-se e declarando-se a validade da prescrição na forma do Decreto 20.910/32 (quinquenal). Além disso, sustentou a inexistência de direito à estabilidade provisória gestacional, pois tendo a sentença reconhecido a nulidade dos vínculos que se seguiram à primeira contratação, incompatível é a fixação da garantia dos pagamentos referentes à estabilidade provisória.

Contrarrazões apresentadas por WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA, no ID 5151884, também pugnando pelo desprovimento da apelação do Ente Público Municipal.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à análise das razões expendidas conjuntamente.

A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público. Contudo,
excepcionalmente
, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender
necessidade temporária
de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

No caso em exame, as sucessivas contratações temporárias da apelada nos períodos de 14/02/2001 a 31/12/2002; 14/02/2003 a 31/12/2003 e 09/02/2004 a 31/12/2004, descaracteriza a temporariedade/precariedade do contrato.

Sobre o tema, destaco que a contratação celebrada entre a Administração e o particular deve ser realizada nos estreitos limites do artigo 37, IX da Constituição da República, que dispõe:
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Da interpretação do dispositivo transcrito, pode-se extrair que o contrato temporário de serviço público possui natureza jurídica distinta daqueles regidos pelo regime próprio (estatutário) e o celetista.

A configuração desse
tertium

genus
de contratação tem sua justificativa pautada no próprio texto constitucional que impõe a contratação por tempo certo, a não permanência e o excepcional interesse público.

Todavia, forçoso reconhecer que a contratação da autora extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.

Desta forma, impõe-se reconhecer, como fez a sentença apelada, a nulidade das sucessivas renovações do contrato temporário firmado com a autora, posto que o Município, a pretexto de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, acabou por violar a exigência de aprovação em prévio concurso público para o preenchimento de cargo ordinário e permanente de auxiliar de serviços.

Entretanto, este fato, por si só, não implica a conversão do vínculo administrativo em contrato com natureza trabalhista, porquanto, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, a relação existente entre o Poder Público e seus servidores contratados temporariamente será sempre de cunho jurídico-administrativo, ainda que tenha havido prorrogação indevida do contrato de trabalho.

Para corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Configurada hipótese de contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Carta Magna,
o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor é jurídico-administrativo
, atraindo dessa forma a competência da Justiça Estadual para apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. Dentre outros precedentes: AgRg no CC 127.500/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 21/05/2013; CC 100.271/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje de 6/4/2009. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no CC: 121815 RN 2012/0067642-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO INAFASTÁVEL. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. PLURALIDADE DE REGIMES JURÍDICOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PELO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contratação temporária de trabalho, nos termos do art. 37, IX, da CF, tem natureza nitidamente administrativa, excluindo-se a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. 2. A Emenda Constitucional 19/98, que permitia a pluralidade de regimes jurídicos pela Administração, foi suspensa, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a contratação de servidor público pelo regime trabalhista ( ADI 2.135-MC/DF). 3.
O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista
(RE 573.202/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1356972 MG 2012/0256363-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

Em face das peculiaridades que norteiam a contratação temporária, a Corte Superior vem entendendo, de forma reiterada, que a sucessiva prorrogação de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população desqualifica a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, então ser declarado nulo.

Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (Tema 916), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público
realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos
j
urídicos válidos em relação aos servidores contratados, com

exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período

trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço – FGTS
” (STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22- 09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

No caso em comento, por terem as partes firmado contratos sucessivos de designação temporária, nos períodos de 14/02/2001 a 31/12/2002, 14/02/2003 a 31/12/2003 e 09/02/2004 a 31/12/2004, todos para o cargo de auxiliar de serviços, atividade ordinária permanente da Administração Pública, resta caracterizada a nulidade das contratações, nos termos do Tema Repetitivo 612, do STF.

Logo, em relação ao pleito da Autora, referente ao direito ao recebimento de
adicional de insalubridade
, corroboro com as conclusões firmadas pelo Magistrado
a quo
no sentido de que, no caso concreto,

sendo nula a contratação que inobserve os preceitos constitucionais, nenhum efeito jurídico dela se origina, eis que a nulidade é insanável desde o início
,
com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme o entendimento da Suprema Corte, acima transcrito.

Dessa forma, não faz jus a Autora ao recebimento do adicional de insalubridade pleiteado.

Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO EM DECORRÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES – PROVA PERICIAL INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ATIVIDADE INSALUBRE – IRRELEVÂNCIA –
AUSÊNCIA DE DIREITO A

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– TEMA 191, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Resta incontroverso que a prova pericial requerida destina-se, tão somente, à eventual comprovação de que o requerente, contratado temporariamente, laborava em condições insalubres. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596.478 (Tema 191), submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário 3.
Assentado que a potencial declaração de nulidade do contrato temporário não enseja o direito à percepção de adicional de insalubridade, revela-se despicienda a prova pericial requerida na origem para a aferição de eventual atividade insalubre
. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002292-39.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/12/2021

Outra não pode ser a conclusão em relação ao direito da Autora quanto aos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional, ponto objurgado pelo Município de Cariacica em seu recurso de apelação. Explico.

É consabido que as servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, II, b, do ADCT.

Entretanto, tratando-se de
contrato nulo
, pela não observância da regra constitucional do concurso público, só resta garantido ao trabalhador a estrita
“contraprestação” pelo serviço prestado, ou seja, o salário mensal,
no intuito de coibir qualquer enriquecimento sem justa causa por parte da Administração Pública.

Considerando que a sentença declarou a nulidade dos vínculos que se seguiram à primeira contratação, incompatível é a fixação da garantia de recebimentos quaisquer parcelas relativas a direitos positivados na CLT, entre eles,
a estabilidade provisória gestacional.

Tal fundamento nada mais representa que a aplicação da tese, já mencionada, estabelecida pela Excelsa Corte no RE 765320 (Tema 916), no sentido de que a contratação temporária realizada em contraposição aos preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos
em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Relembro que o caso concreto refere-se a contratos temporários os quais foram declarados
nulos
, em razão das sucessivas prorrogações.

Examinando a sentença vergastada, verifico que o entendimento utilizado pelo Magistrado
a quo
, bem como as jurisprudências colacionadas,
relacionam-se tão somente a
contratos temporários válidos/regulares
, os quais não extrapolam os limites da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, em observância às regras insculpidas pela CF/88.

Logo, imperioso reconhecer a exatidão dos fundamentos exarados pelo Município de Cariacica, de modo
a não fazer jus a autora ao benefício da estabilidade provisória gestacional e os reflexos a ela inerentes
, sendo necessária a reforma da sentença nesse ponto.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DISPENSA DE SERVIDORA GESTANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. FGTS DEVIDO.
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE E ABONO SALARIAL INDEVIDOS
. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. A contratação de servidor público após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice em seu art. 37, II e §2º, salvo quando se tratar de cargo comissionado criado por Lei ou de temporário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, submetido ao regime de repercussão geral, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que
essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19 - A da Lei nº 8.036/90, ao
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. FGTS
. ” É consabido que as servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, tem direito à licença maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, II, b, do ADCT. Entretanto, tratando-se de contrato nulo, pela não observância da regra constitucional do concurso público, só resta garantido ao trabalhador a estrita “contraprestação” pelo serviço prestado, ou seja, o salário mensal, no intuito de coibir qualquer enriquecimento sem justa causa por parte da Administração Pública. Desta feita,
da mesma forma que não há que se falar em terço de férias e décimo terceiro salário para o contratado irregular, também não há que se cogitar a percepção de indenização em virtude de abono salarial e estabilidade provisória
. (TJPB; APL 0000659-38.2011.815.0581; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 02/10/2017; Pág. 9)

Em relação ao pleito do Município Réu consistente na declaração da prescrição das parcelas referentes à
cobrança de valores não depositados no FGTS
na forma do Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal), e, por conseguinte, a reforma da sentença quanto à aplicação da prescrição trintenal,
melhor sorte não assiste ao Ente Público apelante
.

Digo isso pois, em decisão proferida em 13/11/2014 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS.

Ao analisar o caso, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária, contudo,

modulou os efeitos da sua decisão de forma prospectiva (
ex nunc
), a fim de não atingir os processos em curso.

No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, entendeu o e. STF que “
a modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado,

para os casos em que o prazo prescricional já esteja em

curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do

termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF. TERMO INICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO. PRAZO QUE OCORRER PRIMEIRO. CINCO ANOS APÓS A DECISÃO DA SUPREMA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, de que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. 2. Ainda no referido julgamento pela Suprema Corte, estabeleceu-se efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos:"Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02- 2015). 3. No caso dos autos, firmados os contratos de trabalho entre os anos de 1993 e 2018 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF. Como a demanda fora proposta em fevereiro de 2018, não que se falar em prescrição. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no REsp 1866337/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 466 DO STJ. SÚMULA N. 22 DO TJES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DO STF. TEMA N. 905 DO STJ. EC N. 113/2021. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da “necessidade temporária de excepcional interesse público”. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2. O exercício da função de magistério, de caráter permanente, por mais de 07 anos, ainda que de forma não contínua, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação quando inexistem provas suficientes para justificá-la. 3. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária. 4.
Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS, uma vez que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019
. 5. À luz do precedente firmado pelo STF ao apreciar o tema n. 810 da repercussão geral, sobre as condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública devem incidir o IPCA-e enquanto fator de correção monetária – “in casu”, desde a data do vencimento de cada parcela em si considerada – e o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a TR, nesta hipótese a partir da citação; tudo isso até 08/12/2021, uma vez que, a partir de 09/12/2021, nos termos da emenda constitucional 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor da condenação. 6. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJES; Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0000193-69.2019.8.08.0060, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data: 14/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001153-67.2010.8.08.0051 APTE: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO APDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS.
PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Inegável que as renovações sucessivas dos contratos temporários desnaturaram o caráter de excepcionalidade e transitoriedade dessa modalidade de contratação, caracterizando sua nulidade. 2. Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS. 3. O vínculo constituído entre as partes litigantes é de natureza jurídico-administrativa, razão porque se submete ao regramento do Direito Administrativo e não aos preceitos do contrato trabalhista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 4. De acordo com o entendimento fixado pelo STF no ARE 709212/DF,
“o prazo prescricional para se postular as verbas de FGTS será de 30 anos, contado do fim do último contrato, no caso dos DTs que tenham sido contratados antes de 2014
”. 5. Para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014) aplicar-se-á o prazo quinquenal e, para os casos em que o prazo já estivesse em curso, como o presente, aplicar-se-á o prazo trintenário, previsto na Lei nº 8.036/1990. 6. Tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, julgando prejudicado o exame da remessa necessária, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória/ES, de de 2023. PRESIDENTE RELATOR

(TJES; Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0001153-67.2010.8.08.0051, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data: 01/03/2023)

Cumpre pontuar que, “
Do exame do julgado, entendo que
a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a
Fazenda Pública
como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (...)
” (STJ; EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020).

Na mesma linha de raciocínio:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

De mais a mais, no caso concreto, em virtude de o prazo prescricional já encontrar-se em curso por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 709.212/DF e corresponder o seu termo inicial a 01/01/2005, aplicar-se-ia o prazo quinquenal a partir de 13.11.2014. Logo, não haveria que se falar no decurso do prazo prescricional, ainda que parcial, eis que a ação fora ajuizada em 27/04/2006
.

Por fim, em sede de reexame necessário, faço a ressalva de que no caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, por força do disposto no art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso interposto por
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso da parte autora, deverão, por ocasião da liquidação de sentença, os honorários de sucumbência estipulados em seu desfavor serem majorados em 1% (um por cento), caso não seja arbitrado em seu percentual máximo, de acordo com o art. 85, §11, do CPC, observando-se, como consignado, que a apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça.

Por sua vez, conheço do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de extirpar da sentença a condenação do Município ao pagamento dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________

VOTO DE RETORNO

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos em razão da divergência instaurada pelo Eminente Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
e, reanalisando o caso, entendo por reformular o meu voto.

Em meu voto originário, conheci do recurso interposto por
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
e, no tocante ao mérito, neguei provimento ao apelo.

Por outro lado, em relação ao recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
entendi por DAR-LHE PARCIAL provimento,
a fim de extirpar da sentença a condenação do Município ao pagamento dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional.

O eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
inaugurou a divergência para negar provimento ao recurso manejado pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, a fim de condená-lo ao pagamento dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória não gozados pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença.

Cinge-se a controvérsia quanto ao pagamento dos salários em relação aos períodos de estabilidade provisória gestacional em contrato temporário de trabalho, declarado nulo, firmado com ente público municipal.

Tem-se
que as servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, II, b, do ADCT.

In casu,
as partes firmaram contratos sucessivos de designação temporária, nos períodos de 14/02/2001 a 31/12/2002, 14/02/2003 a 31/12/2003 e 09/02/2004 a 31/12/2004, todos para o cargo de auxiliar de serviços. Tal fato culminou no reconhecimento de nulidade da contratação temporária.

Durante o último período mencionado, mais especificamente em abril de 2004, a autora engravidou, tendo se afastado do serviço somente em 10/12/2004, isto é, 21 (vinte e um dias) antes da cessação definitiva do contrato.

Logo, tem-se que, em que pese o contrato temporário tenha sido declarado nulo, em razão das sucessivas renovações, fato é que a servidora engravidou na vigência do referido contrato, não tendo gozado da estabilidade gestacional, tampouco tendo recebido os respectivos salários nesse período.

Neste sentido, depois de muito se questionar acerca da compatibilidade entre a estabilidade provisória da gestante e o contrato temporário de trabalho, a questão foi levada à análise do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito à estabilidade para as gestantes contratadas temporariamente, inclusive no âmbito público,
mormente quando são celebrados sucessivos contratos temporários de trabalho com o mesmo ente, como se deu no caso concreto
. Senão, observe-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto . Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AI 804.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2011);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA - ART. 10, INC. II, ALÍNEA B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, RE 669959 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 PUBLIC 04-10-2012).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO FIRMADO COM ENTE PÚBLICO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE. ART. 10, II, 'B', DO ADCT. LEVANTAMENTO DO FGTS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA AFASTAR A MULTA. 1. Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade da estabilidade provisória da gestante ao contrato temporário de trabalho firmado com ente público e seus consectários. 2. A Carta Magna de 1988 elenca, em seu art. 6º, como direitos sociais, o trabalho e a proteção à maternidade. Garantiu, ainda, para a trabalhadora gestante o direito à licença maternidade, "sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias" (art. 7º, XVIII, CF/88), sendo este direito estendido aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º. 3. No intuito de garantir e efetivar, simultaneamente, a proteção à maternidade e o direito ao trabalho, o art. 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) prevê a estabilidade provisória da gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 4.
Depois de muito se questionar acerca da compatibilidade entre a estabilidade provisória da gestante e os contratos temporários de trabalho, a questão foi levada à análise do Supremo Tribunal Federal,
que reconheceu o direito à estabilidade para as gestantes contratadas temporariamente, inclusive no âmbito público, mormente quando são celebrados sucessivos contratos temporários de trabalho com o mesmo ente
,
como se deu no caso em exame. 5. Reconhecida, portanto, a estabilidade, faz-se mister, além da percepção dos salários do período correspondente, o levantamento dos depósitos de FGTS. 6. Por sua vez, merece parcial reforma a sentença, no que diz respeito ao acréscimo da multa de 40% (quarenta por cento) sobre os depósitos de FGTS, porque a nulidade do contrato temporário de trabalho, decorrente da inobservância à determinação constitucional da realização de concurso público, reconhece apenas o direito à percepção do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado, afastando-se a pretensão à percepção das demais verbas trabalhistas. 7. Apelação Cível parcialmente provida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação, para dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, hora e data indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator

(TJ-CE - AC: 00209798520148060151 CE 0020979-85.2014.8.06.0151, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 23/09/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2020)

Assim, sem mais delongas, entendo que deve ser
garantida à servidora pública estadual contratada temporariamente o recebimento
dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória não gozados, que deverão ser calculados na fase de liquidação de sentença.

Mantenho incólume os demais termos do voto condutor proferido.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, reformulo o meu posicionamento para
CONHECER
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter a sentença no que tange à condenação do Ente Público ao pagamento dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória não gozados, que deverão ser calculados na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007118-46.2010.8.08.0012

APTE/APDO(S):

WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA

APTE/APDO(S):

MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO-VISTA

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
WANDERLEA DE ANDRADE GOUVEIA
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA
visando reformar a sentença (fls. 304/315) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenar a municipalidade ao pagamento do FGTS do período laborado e dos salários correspondentes ao período de estabilidade gestacional, reconhecendo, em sede de embargos de declaração,
como sendo de 30 anos o prazo prescricional para a cobrança da verba fundista não depositada.

A Eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa, no que foi por mim inicialmente acompanhada, negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento à apelação do município para “
extirpar da sentença a condenação ao pagamento de salários referentes aos períodos de estabilidade provisória gestacional
”.

Inaugurando a divergência o Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho negou provimento a ambos os recursos, sendo acompanhado pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e pelo Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Em razão da divergência, pedi vista dos autos e, após detida análise, tenho por reformular o voto anteriormente proferido e, assim, acompanho o Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Como visto, em relação ao pedido de indenização à licença-maternidade não concedida para servidor temporário, o Supremo Tribunal Federal, em 05/10/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 842844, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 542), fixou a seguinte tese: “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”.

Confira-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Cuida-se de controvérsia referente à possibilidade de servidora pública temporária que, contratada pela Administração Pública por prazo determinado, torna-se gestante e tenha direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 842.844-RG (em substituição ao ARE 674.103-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 542), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito da gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.
3. Aplicável, portanto, ao caso concreto, o mencionado Tema 542. 4. Devolução dos presentes autos à Corte de origem, a fim de que se aguarde a decisão a ser proferida por esta Corte, de acordo com o disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 542).

(STF - RE: 1443026 MG, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 28/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-10-2023 PUBLIC 20-10-2023)

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença que, no ponto, assim se manifestou:

“
Considerando que o documento de fis. 22 - Atestado Médico para Gestante -, impõe a necessidade de afastamento da postulante a partir do dia 10/12/2004, pelo período de 120 dias, e que o último contrato temporário firmado com a Administração Pública Municipal teve como termo final o dia 31/12/2004, inegável, nesse caso, que a Requerente faz jus ao período em questão, convertido em indenização, eis que possuidora da estabilidade provisória no emprego pelo prazo constitucionalmente previsto.
”

Pelo exposto,
reformulo o meu voto e acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu filho
, a fim de
também negar provimento ao recurso do Município de Cariacica e, em consequência, manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.